Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-43.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ENTREGA DESAUTORIZADA DE DIREÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

2. Recurso conhecido e desprovido.